Tribunal: STM
Processo: 7000044-04.2023.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO
Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão julgador: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. DPU. NÃO ADMISSÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTO. ART. 1.030, INCISO I, ALÍNEA A, DO CPC. COMPETÊNCIA DO STF. USURPAÇÃO. INOCORRÊNCIA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA ESPECIALIDADE. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBIIDADE. PERDA DA CONDIÇÃO DE MILITAR. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 660 E 1165/STF. DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO. AGRAVO REJEITADO. UNANIMIDADE.
O Pretório Excelso já sedimentou entendimento pela inexistência de repercussão geral quanto à alegação de ofensa ao devido processo legal e à especialidade, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais, consoante estampado no Tema 660 do STF. Tem-se, portanto, conforme entendeu o STF, que, se existente afronta à Constituição, essa seria apenas reflexa e indireta, não autorizando a utilização do Apelo Extremo.
A perda da condição de militar do recorrente não é causa de ausência de condição de prosseguibilidade da ação penal. A tese firmada pela Suprema Corte considera que a questão tem natureza infraconstitucional e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral. Tema 1165/STF.
A prescrição foi invocada no contexto dos princípios elencados e revela-se como desdobramento das teses debatidas. Representa mera ofensa reflexa à Constituição Federal.
O decisum que nega seguimento a Recurso Extraordinário com base na ausência de demonstração de repercussão geral das questões constitucionais discutidas nos autos não caracteriza usurpação da competência do STF, uma vez que apenas traz à tona o entendimento jurisprudencial da Corte Constitucional para o caso concreto apresentado no Apelo Extremo.
Agravo Interno rejeitado. Decisão unânime.

Inteiro teor:
16/06/2023, 01:03
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721684423864553408565367293011&evento=72168...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 08/05/2023
A 11/05/2023
AGRAVO INTERNO Nº 7000044-04.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
AGRAVANTE: JOSÉ ANTÔNIO BATISTA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E
REJEITAR O PRESENTE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELA DEFESA,
MANTENDO ÍNTEGRA A DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO Nº 7000704-32.2022.7.00.0000 QUE, COM AMPARO NO
ART. 1.030, INCISO I, ALÍNEA "A", DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, NEGOU
SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENÇA DA
SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. HERMÍNIA CÉLIA
RAYMUNDO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

16/06/2023, 01:03
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721684423864553408565367293011&evento=72168...
2/2
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

16/06/2023, 01:03
:: 40001351610 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c9528faa6b8cb42c0...
1/9
AGRAVO INTERNO Nº 7000044-04.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
AGRAVANTE: JOSÉ ANTÔNIO BATISTA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
AGRAVO INTERNO. DPU. NÃO ADMISSÃO DE RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTO. ART. 1.030, INCISO I,
ALÍNEA “A”, DO CPC. COMPETÊNCIA DO STF. USURPAÇÃO.
INOCORRÊNCIA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO
PROCESSO LEGAL E DA ESPECIALIDADE. AUSÊNCIA DE
CONDIÇÃO
DE
PROSSEGUIBIIDADE.
PERDA
DA
CONDIÇÃO DE MILITAR. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO.
ANÁLISE
DE
LEGISLAÇÃO
INFRACONSTITUCIONAL.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 660 E
1165/STF. DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO. AGRAVO
REJEITADO. UNANIMIDADE.
O Pretório Excelso já sedimentou entendimento pela inexistência de
repercussão geral quanto à alegação de ofensa ao devido processo legal
e à especialidade, quando o julgamento da causa depender de prévia
análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais,
consoante estampado no Tema 660 do STF. Tem-se, portanto,
conforme entendeu o STF, que, se existente afronta à Constituição,
essa seria apenas reflexa e indireta, não autorizando a utilização do
Apelo Extremo.
A perda da condição de militar do recorrente não é causa de ausência
de condição de prosseguibilidade da ação penal. A tese firmada pela
Suprema Corte considera que a questão tem natureza
infraconstitucional e a ela se atribuem os efeitos da ausência de
repercussão geral. Tema 1165/STF.
A prescrição foi invocada no contexto dos princípios elencados e
revela-se como desdobramento das teses debatidas. Representa mera
ofensa reflexa à Constituição Federal.
7000044-04.2023.7.00.0000
40001351610 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/06/2023, 01:03
:: 40001351610 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c9528faa6b8cb42c0...
2/9
O decisum que nega seguimento a Recurso Extraordinário com base
na ausência de demonstração de repercussão geral das questões
constitucionais
discutidas
nos
autos
não
caracteriza
usurpação da competência do STF, uma vez que apenas traz à tona o
entendimento jurisprudencial da Corte Constitucional para o caso
concreto apresentado no Apelo Extremo.
Agravo Interno rejeitado. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros
do Superior Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento Virtual, sob a Presidência do
Ministro Ten Brig Ar Francisco Joseli Parante Camelo, na conformidade do Extrato
da Ata de Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em rejeitar o presente
Agravo Interno interposto pela Defesa, mantendo íntegra a Decisão proferida nos
autos do Recurso Extraordinário nº 7000704-32.2022.7.00.0000 que, com amparo
no art. 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil, negou seguimento ao
Apelo extremo.
Brasília, 08 de maio de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto pela nobre Defensoria Pública da
União em assistência ao ex-Sd Ex JOSÉ ANTONIO BATISTA, com fundamento no
art. 1.021 do Código de Processo Civil e no art. 123, inciso IV, do Regimento
Interno do Superior Tribunal Militar, contra a Decisão do eminente Ministro-
Presidente desta Corte, prolatada em 24 de novembro de 2022. Na oportunidade,
negou-se
seguimento
ao
Recurso
Extraordinário
(RE)
nº
7000704-
32.2022.7.00.0000 (evento 8), à luz do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC
1 c/c o
art. 6º, inciso IV, do Regimento Interno do STM
2.
Consta dos autos que, em Sessão de Julgamento ocorrida em 14 de
junho de 2021, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da
3ª Circunscrição Judiciária Militar, nos autos da Deserção de Praça de n° 7000030-
77.2021.7.03.0203, condenou o ex-Sd Ex JOSÉ ANTONIO BATISTA à pena de 3
(três) meses de detenção, com direito à detração penal, como incurso no art.
7000044-04.2023.7.00.0000
40001351610 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/06/2023, 01:03
:: 40001351610 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c9528faa6b8cb42c0...
3/9
187, caput, do Código Penal Militar, com o benefício do sursis pelo prazo de 2
(dois) anos, com o direito de apelar em liberdade e com o regime prisional
inicialmente aberto.
Na Sessão de Julgamento Virtual, realizada de 14 a 17 de março de
2022, esta Corte Castrense decidiu, por maioria, rejeitar a preliminar defensiva de
ausência de condição de procedibilidade/prosseguibilidade e, no mérito, por
unanimidade, conhecer e negar provimento ao Apelo da Defesa, mantendo
inalterada a r. Sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos (Apelação nº
7000612-88.2021.7.00.0000, evento 22).
Opostos Embargos Infringentes e de Nulidade pela Defensoria Pública
da União, este Tribunal, na Sessão de Julgamento Virtual, ocorrida de 13 a 15 de
junho de 2022, decidiu, por maioria, rejeitar a preliminar arguida de ofício pelo
eminente Ministro-Relator, que, declarava a extinção da punibilidade do Réu, ante a
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, pela pena em concreto, ex vi do
disposto nos arts. 123, inciso IV, 125, inciso VII e seus §§ 1º e 5º, inciso II, e 129 c/c
o art. 133, todos do CPM, e, no mérito, por maioria, rejeitar os Embargos de
Nulidade e Infringentes do Julgado opostos pela DPU, para manter o Acórdão
recorrido por seus próprios e jurídicos fundamentos (Embargos Infringentes nº
7000301-63.2022.7.00.0000, evento 30).
Intimada em 12 de outubro de 2022, a DPU interpôs, em igual data,
Recurso Extraordinário (Embargos Infringentes nº 7000301-63.2022.7.00.0000,
eventos 42, 46 e 48).
Em suas razões recursais (evento 1 do RE), a Defensoria Pública da
União sustentou que a matéria constitucional apresentada oferecia repercussão geral,
por envolver questões relevantes, do ponto de vista social e jurídico, além de
ultrapassarem os limites subjetivos da demanda. Asseverou, ainda, que os efeitos da
decisão pleiteada transcenderiam ao interesse do envolvido, de modo a configurar a
tão almejada repercussão geral.
Alegou, em suma, que o Acórdão recorrido violou o princípio do
devido processo legal (art. 5º, inciso LIV, da CF/1988) e o princípio da
especialidade, na medida em que não houve a declaração da prescrição da pretensão
punitiva em relação ao Réu.
Discorreu que, entre a prolação da Sentença condenatória, em
14/6/2021, e a publicação do Acórdão dos Embargos Infringentes nº 7000301-
63.2022.7.00.0000, em 2 de outubro de 2022, transcorreu lapso superior a 1 (um)
ano, sem ter havido qualquer marco interruptivo. Esclareceu que o Código Penal
comum foi modificado pela Lei nº 11.596, de 29 de novembro de 2007, para
considerar o acórdão condenatório recorrível como hipótese de interrupção da
7000044-04.2023.7.00.0000
40001351610 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/06/2023, 01:03
:: 40001351610 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c9528faa6b8cb42c0...
4/9
prescrição (art. 117, inciso IV, do CP), todavia, a referida Lei não alterou o Código
Penal Militar, que só prevê a instauração do processo e a sentença condenatória
recorrível, como marcos interruptivos da prescrição (art. 125, § 5º, incisos I e II, do
CPM). Por não haver espaço para analogia in malam partem, aponta violação
ao princípio do devido processo legal e ao princípio da especialidade.
Aduziu,
ainda,
a
ausência
de
condição
de
procedibilidade/prosseguibilidade da Ação Penal Militar, nos crimes de deserção, eis
que o Acusado foi licenciado das fileiras do Exército Brasileiro, a contar de 13 de
abril de 2021, passando, desde então, a ostentar a condição de civil.
A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por meio das
contrarrazões subscritas pela Subprocuradora-Geral Dra. HERMINIA CELIA
RAYMUNDO, opinou pela ausência da prescrição da pretensão punitiva. Ao final,
pugnou: “[...] pelo conhecimento do vertente recurso e, no mérito, oficia pela sua
inadmissão, negando-lhe seguimento para o Supremo Tribunal Federal” (evento 6
do RE).
Em decisão prolatada em 24 de novembro de 2022, negou-se
seguimento ao Recurso Extraordinário interposto, com fulcro na alínea “a” do inciso
I do artigo 1.030 do CPC, quanto aos princípios do devido processo legal e da
especialidade, bem assim no tocante à ausência de condição de prosseguibilidade da
Ação Penal Militar e a prescrição da pretensão punitiva (evento 8 do RE).
Inconformada, a ilustre Defensoria Pública da União interpôs o
presente Agravo Interno, à luz do art. 1021 do CPC e do art. 123, inciso IV, do
RISTM, em 18 de janeiro de 2023 (evento 1).
Nas razões do Agravo, alegou que:
“[...] a decisão agravada, ao afirmar que o recurso extraordinário não preenche o
requisito da repercussão geral, usurpa competência do supremo Tribunal Federal
para se pronunciar a respeito dessa questão.
[...]
De todo modo, impende salientar que o recurso extraordinário em questão
preenche, sim, o requisito da repercussão geral, entendida como a existência de
questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que
ultrapassem os interesses subjetivos da causa”.
Ressalta que o Recurso Extraordinário interposto trouxe discussão com
potencial para se repetir em inúmeros processos, sendo de suma importância para a
deliberação da Suprema Corte, daí a sua repercussão geral, ao espelhar matéria que
ultrapassa os interesses subjetivos da causa.
7000044-04.2023.7.00.0000
40001351610 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/06/2023, 01:03
:: 40001351610 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c9528faa6b8cb42c0...
5/9
Concluiu que :
“[...] a decisão recorrida não se lastreou na aplicação da sistemática da
repercussão geral, providência que seria irrecorrível, mas sim de um juízo de
admissibilidade recursal implementado exclusivamente pelo MM Ministro
Presidente, sendo que a negativa de remessa da insurgência macula a competência
do STF, consoante entendimento [...]”
Ao final, requereu:
“1. O Recurso Extraordinário possa ser admitido, sendo determinado o seu
processamento para o Superior Tribunal Federal para, ao final, seja provido o
Recurso Extraordinário interposto pelos Agravantes.
2. Subsidiariamente, em não havendo a reconsideração de vossa excelência, que
seja o presente Agravo submetido à apreciação do Plenário do egrégio Superior
Tribunal Militar para julgamento e provimento do recurso, a fim de que seja
reformada a Decisão e dado conhecimento e prosseguimento ao Recurso
Extraordinário interposto.”
A
douta
Procuradoria-Geral
da
Justiça
Militar,
em
Contrarrazões subscritas pela Subprocuradora-Geral Dr.ª HERMINIA CELIA
RAYMUNDO, pugnou pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do
presente Agravo Interno (evento 9).
Asseverou, ainda, inexistir repercussão geral na suposta violação ao
princípio do devido processo legal e da especialidade, conforme o Tema 660 do STF,
tanto no tocante à perda da condição de militar no delito de deserção quanto na
ausência de condição de prosseguibilidade da ação penal militar.
Tendo em vista que não houve juízo de retratação por parte deste
Relator, sendo mantida a decisão recorrida, submeto o presente Agravo Interno ao
julgamento do Plenário, a teor do art. 123, § 2º, do Regimento Interno do STM.
É o Relatório.
VOTO
Conheço o presente recurso defensivo, uma vez satisfeitos os
pressupostos processuais de admissibilidade, destacando-se a tempestividade, a
legitimidade e o interesse recursal, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC
3 e do art.
123, inciso IV, do RISTM
4.
7000044-04.2023.7.00.0000
40001351610 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/06/2023, 01:03
:: 40001351610 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c9528faa6b8cb42c0...
6/9
A Defensoria Pública da União pretende que a Decisão agravada seja
reconsiderada, com o escopo de se admitir o Recurso Extraordinário interposto,
remetendo-o ao Supremo Tribunal Federal para apreciação e julgamento; ou,
subsidiariamente, que o presente Agravo seja submetido ao Plenário desta Corte, de
modo a reformar a citada Decisão, dando conhecimento e prosseguimento ao
Recurso Extraordinário ajuizado.
Em que pesem os argumentos do Agravante, nada há a reparar nos
fundamentos do Decisum vergastado.
Mantenho a Decisão guerreada, a qual espelha o uníssono
entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, não havendo que se
falar em reconsideração, muito menos em reforma. Frise-se, por oportuno, que os
fundamentos elencados refletem o inteiro teor do TEMA 660 da Suprema Corte.
O Recurso Extraordinário interposto teve negado o seu seguimento ao
Pretório Excelso, pela Presidência desta Corte, com fulcro no art. 1.030, inciso I,
alínea "a", do CPC, na medida em que não se reconheceu a suposta violação aos
princípios do devido processo legal e da especialidade, assim como foi rechaçada a
tese defensiva de ausência de condição de prosseguibilidade da Ação Penal Militar
pela perda da condição de militar do Agravante.
Imbricada na interpretação dos princípios acima explicitados,
encontrava-se a questão da interrupção da prescrição, arguída pela Defesa, que
mereceu idêntico tratamento. Foram aplicados os Temas 660 e 1165 do STF.
A DPU, em linhas gerais, refuta a Decisão recorrida, asseverando
ataque aos princípios acima elencados; afirma que o Recurso Extraordinário
interposto preenche o requisito da repercussão geral, trazendo, em seu bojo, matéria
que transcende os interesses individuais do Recorrente. Destaca inexistir interesse
no reexame probatório, sustentando que as violações perpetradas não estariam no
plano infraconstitucional. Defende que a Presidência do STM, ao afirmar que o
Recurso Extraordinário interposto não atenderia ao requisito da repercussão geral,
usurpou a competência do Supremo Tribunal Federal, analisando o mérito fático-
probatório e invocando o enunciado da Súmula nº 279 do STF, bem como o ARE nº
748.371 RG.
Ao contrário do que busca legitimar a Defesa, é evidente que toda a
discussão gira em torno de normas infraconstitucionais e do revolvimento de tudo o
que já foi amplamente discutido durante o trâmite processual.
Assim, mostra-se acertada a Decisão agravada ao negar seguimento ao
Recurso Extraordinário, tendo em vista o adequado enquadramento da questão
debatida aos precedentes da Egrégia Corte.
7000044-04.2023.7.00.0000
40001351610 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/06/2023, 01:03
:: 40001351610 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c9528faa6b8cb42c0...
7/9
Não pairam dúvidas quanto à necessária aplicação do Tema 660 do
STF, o qual firma o entendimento supremo de ausência de repercussão geral na
hipótese em comento. Segue o Tema 660:
"Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação
aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do
devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da
adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão
geral" (ARE 748371 RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, julgado em
06/06/2013.)
Noutro giro, quanto à tese defensiva relativa à falta de
procedibilidade/prosseguibilidade da ação em razão de o Acusado não ostentar mais
a condição de militar, como salientado na Decisão recorrida, o STF, em julgamento
plenário realizado em 3 de setembro de 2021, publicado em 13 de setembro de 2021,
decidiu, por maioria, reconhecer a inexistência de repercussão geral quanto à
matéria da perda da condição de militar, passível de obstar o seguimento da
persecução penal pelo crime de deserção, mesmo após o recebimento da denúncia.
Na ocasião, o Pretório Excelso declarou que o tema não é matéria constitucional a
ensejar repercussão geral (Tema 1165. RE nº 1325433).
Ademais, caberia ao Agravante demonstrar que a tese do STF não se
aplica ao caso concreto, explicitando a distinção entre a controvérsia jurídica e o
paradigma invocado, o que não se observa no presente Agravo Interno, no qual nem
sequer se invoca um paradigma.
Ao longo de suas razões recursais, o Recorrente transcreve julgados na
tentativa de alicerçar o seu posicionamento de usurpação de competência do STF
pelo STM, nada trazendo de novo a alterar o entendimento que não admitiu o
Recurso Extraordinário ajuizado, com base na alínea “a” do inciso I do art. 1.030 do
CPC
5.
A Defesa não logrou êxito em demonstrar qualquer violação aos
preceitos constitucionais, evidenciando, por outro lado, a intenção de revolver
questões já pacificadas pela Suprema Corte, referentes à aplicação de norma
infraconstitucional, o que é incabível em sede de Recurso Extraordinário. O
inconformismo não fundamenta, nem consegue sustentar o distinguish. O Agravante
transparece o seu descontentamento e faz uso do único recurso viável, para tentar
alcançar um novo julgamento mais benéfico.
Mister se faz ressalvar que o acórdão recorrido tratou, de forma
suficientemente fundamentada, a matéria trazida pela Defesa, em sua completude.
7000044-04.2023.7.00.0000
40001351610 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/06/2023, 01:03
:: 40001351610 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c9528faa6b8cb42c0...
8/9
No tocante às alegações de usurpação de competência, saliente-se que
a finalidade do instituto da repercussão geral é desafogar o Supremo Tribunal
Federal do excesso de processos que demandem soluções idênticas a casos já
julgados pela Corte guardiã da Constituição. Por essa razão, uma vez ratificada pelo
Tribunal de origem competente a Decisão que nega seguimento a Recurso
Extraordinário, por ausência de repercussão geral, encerra-se o juízo de
admissibilidade, não havendo previsão de outros meios recursais. Nesse sentido,
colacionam-se os julgados, in verbis:
“Agravo regimental em reclamação. Negativa de seguimento a recurso
extraordinário com fundamento no Tema nº 646 da Repercussão Geral. Ausência de
usurpação da competência do STF. Inexistência de teratologia na aplicação do
tema. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. Não configura usurpação
de competência do STF a decisão do Tribunal de origem, em sede de agravo
interno, de manter a negativa de seguimento a recurso extraordinário com base
em entendimento firmado em regime de repercussão geral. 2. Não há teratologia
na aplicação ao caso do Tema nº 646 da Repercussão Geral pela autoridade
reclamada. 3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (art. 1.021, §
4º, do CPC). (Rcl nº 49980 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma,
julgado em 27/06/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-155 DIVULG 04-08-
2022 PUBLIC 05-08-2022)” (grifos nossos).
“AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECLAMAÇÃO.
USURPAÇÃO
DE
COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO
GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA
AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A aplicação da sistemática
da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030
do CPC. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl nº 39942 AgR,
Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 20/10/2020, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-266 DIVULG 05-11-2020 PUBLIC 06-11-2020)” (Grifos
nossos).
“Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de
instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos
processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de
instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da
decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art.
543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão
geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no
processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não
está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a
remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da
lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou
menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema
Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da
abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se
converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI nº
760358 QO, Relator Ministro GILMAR MENDES (Presidente), Tribunal Pleno,
julgado em 19/11/2009.) (Grifos nossos).
7000044-04.2023.7.00.0000
40001351610 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/06/2023, 01:03
:: 40001351610 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c9528faa6b8cb42c0...
9/9
Dessa forma, ao contrário do alegado pela Defesa, a Decisão que
negou seguimento ao Recurso Extraordinário defensivo não usurpou a competência
do Supremo Tribunal Federal, apenas trouxe à tona o entendimento jurisprudencial
daquela Corte para o caso concreto apresentado no Apelo Extremo. Assim sendo,
não há como ser acolhida a referida tese.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de rejeitar o presente
Agravo Interno interposto pela Defesa, mantendo íntegra a Decisão proferida nos
autos do Recurso Extraordinário nº 7000704-32.2022.7.00.0000, que, com amparo
no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, negou seguimento
ao Apelo Extremo.
Documento eletrônico assinado por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, Ministro Presidente, na
forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001351610v13
e do código CRC c419e357.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Data e Hora: 31/5/2023, às 20:21:4
1. Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para
apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou
ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:I – negar seguimento:a) a recurso extraordinário que
discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de
repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com
entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;
2. Art. 6º São atribuições do Presidente:IV - decidir sobre a admissibilidade de Recurso Extraordinário,
observado o disposto nos arts. 136 a 139;
3. Art. 1.030. Recebida a petição (...) os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal
recorrido, que deverá:(...)§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno,
nos termos do art. 1.021.
4. Art. 123. Cabe Agravo Interno:(...)IV - contra decisão do Presidente que aplica a sistemática da repercussão
geral na admissibilidade do Recurso Extraordinário.
5. Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para
apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou
ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:I - negar seguimento:a) a recurso extraordinário que
discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de
repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com
entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral.
7000044-04.2023.7.00.0000
40001351610 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR